Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719241-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: A M ZILLER RECORRIDO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA A DIVERSOS SISTEMAS CONVENIADOS. UTILIZAÇÃO DO SERASAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR EM DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O SERASAJUD, conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sistema que “serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança.” Ou seja, o referido sistema não se presta à identificação ou bloqueio de bens, mas apenas à restrição do nome dos devedores, funcionando como medida coercitiva que visa compelir o devedor ao pagamento a dívida. 2. A existência de diversas anotações em cadastro de inadimplentes leva a presumir que uma nova anotação possuiria baixa ou mesmo nenhuma eficácia quanto à coerção do devedor ao pagamento da dívida. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. 4. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 782, §3o, do CPC, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo STJ. Para tanto, assevera que a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito por meio da ferramenta SISBAJUD não se traduz em mera faculdade do juízo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a hipótese fática do paradigma colacionado não se confunde com a dos presentes autos, ao arrepio do que exigem os artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “No entanto, infere-se do Extrato Serasa ao ID. no 160757307 dos autos de origem que o Agravado já possui 19 (dezenove) anotações no Cadastro de Inadimplentes da SERASA, o que leva a presumir que uma nova anotação possuiria baixa ou mesmo nenhuma eficácia quanto à coerção do devedor ao pagamento da dívida executada. Dentro desse contexto, reputo inviável a determinação de inclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD, visto que a referida medida não surtiria nenhum efeito prático para a satisfação da dívida.” (id 50006301, pág. 16). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c.” (AgInt no AREsp n. 2.177.715/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012